Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001972-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, a devolução em dobro do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença e, conforme as circunstâncias do caso concreto, o pagamento de indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois
recursos de apelação
, interpostos, respectivamente, por
JOSÉ CARLOS DE SOUSA FURTADO
e
BANCO BMG S/A
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada, proposta pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato celebrado entre as partes em mútuo consignado, limitando os juros remuneratórios desde a origem do negócio jurídico e condenando o réu à restituição simples de eventual saldo em favor do autor, a ser apurado após a revisão do débito.

O autor, primeiro apelante, afirma que restou caracterizada a má-fé da instituição financeira nas cobranças questionadas, razão pela qual entende que a restituição deve ocorrer na forma qualificada. Aduz, ainda, a ocorrência de dano moral, com o que pugna pela indenização correspondente.

O banco-réu, segundo apelante, reafirma a regularidade da contratação e das cobranças impugnadas, pugnando pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou pela manutenção da taxa de juros praticada na avença.

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

José Carlos de Sousa Furtado
propôs a presente ação em face do
Banco BMG S/A
, narrando que, pretendendo contrair empréstimo consignado, foi ludibriado para realizar, sem o devido conhecimento, operação diversa, a saber, a adesão a cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade negocial que, além de acarretar descontos em valor mínimo em sua folha de pagamento, exigia o pagamento de faturas substanciais encaminhadas avulsamente.

Ressaltando que não manifestou vontade de aderir ao cartão de crédito mencionado pelo réu, o autor postulou a declaração de inexistência do débito, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, cumulada com indenização por danos morais.

O juiz sentenciante decidiu pela
procedência parcial
dos pedidos iniciais, determinando a conversão do negócio jurídico em mútuo consignado e a revisão do débito, além da restituição de eventual saldo em favor do autor; contudo, indeferiu os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Ambas as partes apelaram contra a sentença.

O autor entende que a restituição deve ocorrer em dobro e que restou comprovada a ocorrência de dano moral indenizável. O réu insiste na tese de regularidade da contratação e da taxa de juros pactuada no contrato, pugnando pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Como se infere dos autos em análise, o autor acreditava que contrairia um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Nesse contexto, merece destaque a forma como o crédito, oriundo do dito “saque” que teria sido realizado por meio de cartão de crédito, foi disponibilizado à autora: consta dos autos que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado em conta por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco, cujos comprovantes trouxe consigo em sede de contestação.

Ora, é evidente que esse tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6o, VIII do CDC e art. 373, §3o, II, CPC).

De tal modo, não há por onde afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, tratava-se de saque com cartão de crédito; quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão.

Os únicos elementos a apontarem que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão de crédito, são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais foi utilizado para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Disso se infere que o autor não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente seu extrato previdenciário, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme estabelecido na sentença. Logo, o desprovimento do apelo do banco-réu é medida que se impõe.

Por outro lado, em razão da atuação dolosa da instituição financeira, eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme pleiteado pelo autor em seu respectivo apelo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDO SE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível no 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC.
1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. [...]

(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018)

Outrossim, a jurisprudência caminha no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, isto é, opera
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011)

Quanto à definição do valor indenizatório, leciona Flávio Tartuce:

[...] se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (
Manual de Direito Civil
. 5. ed. São Paulo: Método, 2015)

Desse modo, aplicando os parâmetros mencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com a repercussão lesiva do evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para, reformando parcialmente a sentença:
a)
determinar que eventual valor pago a maior pelo autor, a ser apurado em sede de liquidação, seja restituído em dobro, e;
b)
condenar o banco-réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020